Tribunal: TJMT
Processo: 1047382-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047382-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRENTE), MARIA ISABEL DOBRE - CPF: 326.373.491-15 (RECORRIDO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1047382-83.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante:
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ.

Embargada:
MARIA ISABEL DOBRE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS ESCOLARES. PAGAMENTO DE ADICIONAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Itanhangá, reformando a sentença recorrida.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de provas documentais e testemunhais que comprovariam o pagamento de 15 dias de férias coincidentes com o recesso escolar, relativos aos anos de 2020 a 2022, pleiteando o reconhecimento da quitação desses dias e a condenação apenas ao pagamento do terço constitucional. Requereu-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas documentais (contracheques e holerites) e testemunhais relativas ao pagamento dos 15 dias de férias, coincidentes com o recesso escolar no período de 2020 a 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/1995, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que os documentos apresentados foram analisados e considerados insuficientes para comprovar o pagamento integral dos 15 dias de férias no mês de junho, não havendo omissão quanto a esse ponto.

6.

A real intenção do embargante é reavaliar as conclusões do acórdão quanto ao mérito da condenação, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, não havendo vício a ser sanado.

7.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente que aborde os pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa a todos os documentos ou argumentos apresentados pelas partes não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação suficiente.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3.

A análise das provas documentais e testemunhais deve respeitar o livre convencimento motivado do julgador, não cabendo sua reavaliação em sede de embargos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; CF/1988, art. 7o, XVII; EC no 113/2021; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Municipal no 120/2022, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, N.U 1047322-13.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

O embargante busca reformar a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo município de Itanhangá, e, no mérito, deu parcial provimento, reformando a sentença recorrida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acordão proferido pela 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso merece ser reformado.

Alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das provas constantes nos autos. Sustenta que, ao contrário do que restou consignado, há prova documental e testemunhal comprovando o pagamento dos 15 (quinze) dias de férias, correspondentes ao recesso escolar no meio do ano letivo (junho), relativos ao período de 2020 a 2022.

Afirma que, na realidade, seria devido apenas o pagamento do terço constitucional sobre esse período, e não o pagamento integral dos 15 (quinze) dias de férias/recesso. Argumenta que houve equívoco na condenação imposta no
decisum
, eis que esta se referiu ao pagamento integral do período, e não apenas ao adicional constitucional.

Defende que houve omissão por parte da Turma Recursal quanto à análise de documentos relevantes, como contracheques e holerites, os quais comprovariam o pagamento dos 15 dias de férias coincidentes com o recesso escolar, conforme calendário da Secretaria Municipal de Educação.

Aduz que os professores usufruem as férias em dois períodos: 15 dias durante o recesso escolar no mês de junho e outros 30 dias no mês de dezembro, totalizando 45 dias. Assim, sustenta que seria devida somente a remuneração do terço constitucional sobre o período residual de 15 dias, sob pena de se configurar pagamento em duplicidade.

Para fundamentar sua tese, apresenta julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, com o pronunciamento específico sobre os documentos (contracheques e holerites) e depoimento de testemunha que comprovam o pagamento dos 15 (quinze) dias de férias (correspondente ao recesso escolar gozado no meio do ano letivo – junho), para reconhecer o pagamento dos 15 dias de férias (recesso) de 2020 a 2022, restando, assim a condenação, tão somente, ao pagamento de 1/3 do referido período.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 295348379), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Cumpre inicialmente destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado: “
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” (RJTJSP, 115:207).

Pois bem, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.

No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados. Verifica-se que a real intenção do embargante é a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração.

O voto embargado apresenta fundamentação clara no sentido de que a parte autora, ora embargada, fazia jus a 45 dias de férias, nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei Complementar Municipal no 120/2022, eis que se encontrava em sala de aula nos anos de 2020 a 2023.

Ressalta-se que,
diferente do alegado pelo embargante
,
os holerites e fichas financeiras apresentados nos autos foram devidamente analisados
, constatando-se que
não
havia referência ao pagamento relativo às férias de 15 dias nos meses de junho, como afirma a recorrente.

Assim, tem-se que os documentos anexados ao ID 283396390, pág. 7, 10 e 11 e IDs 283396393/283396395, não demonstram que as verbas pleiteadas foram devidamente pagas.

A tese de que os 30 dias pagos no mês de junho incluiriam os 15 dias de férias não foi acolhida quando do julgamento do recurso inominado, após análise dos elementos probatórios.

O voto embargado está em consonância com o entendimento adotado pela relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte em casos análogos, destacando a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal no 120/2022, a constitucionalidade do terço de férias sobre os 45 dias concedidos e a incidência da taxa SELIC como índice de atualização dos consectários legais, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, vejamos:

RECURSO INOMINADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – PROFESSORA – ITANHANGA - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 120/2022
- ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição quinquenal na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal. Assim, a pretensão de 2018 está prescrita, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 01/09/2023.

2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a parte reclamada em sede de contestação não requereu, tão pouco por petição, a designação de audiência de instrução e julgamento, apenas se limitou a alegar que pretende utilizar “todos os meios legais (perícia, testemunhas, depoimento pessoal da parte ex adversa, documentos, etc), bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (art. 369 seguintes do CPC)” . Além disso, o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

3. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 06/11/2023) para: “condenar o município reclamado ao pagamento retroativo das férias residuais não pagas durante o período de 2018 a 2022, bem como do terço constitucional dos períodos aquisitivos não prescritos de 2018 a 2022, deduzindo as verbas eventualmente já pagas durante todo o período trabalhado, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Lei Complementar Municipal no 120/2022 (DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) dispõe em seu artigo 53 que: “Os profissionais da Educação Básica do sistema público de ensino do Município de Itanhangá em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, conforme abaixo: I - 45 (quarenta e cinco) dias para os servidores ocupantes do cargo de professores em efetivo exercício das atividades do cargo, a ser concedida durante o recesso escolar e ao término do calendário escolar (Redação dada pela Lei Complementar no 138/2023)”, bem como em seu artigo 54: ”Será pago aos Profissionais da Educação Básica vinculados a esta Lei Complementar, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração do servidor, correspondente ao período de férias que tiver direito, conforme previsto no inciso I e II do art. 53, nos termos do art. 7o, XVII da Constituição Federal da República Federativa do Brasil”.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante faz “jus” ao recebimento do residual de 15 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional pelo período comprovado (não abrangido pela prescrição quinquenal) que é de 2018 até 2022, excetuadas as verbas já pagas
.

9. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS ANUAIS. ART. 7.o DA CF/88. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO A 30 DIAS.
AUTORA QUE FAZ JUS À DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS. SENTENÇA MANTIDA
. APELO NÃO PROVIDO (TJ-BA - APL: 80009173120188050261, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

10. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

11. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, o que implica na sua readequação de ofício.

13. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

14. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

15. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

16. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

17. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto:

I - AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (artigo 1o do Decreto no 20.910/1932), na medida em que a pretensão de 2018 está prescrita em razão de a ação ter sido distribuída no dia 01/09/2023.

II - AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

18. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

19. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

20. É como voto.

(N.U 1047322-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024) (grifei).

Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em necessidade de prequestionamento específico, pois o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados, mas sim sobre aqueles essenciais à solução da controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, STJ).

Logo,
os presentes embargos de declaração não merecem provimento
, eis que
revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração buscam a rediscussão de matéria já apreciada pela Turma, conclui-se pela inexistência de vícios que justifiquem sua acolhida.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025